Tribunal: TJPA
Processo: 0012167-13.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012167-13.2014.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BORGES INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0012167-13.2014.8.14.0028

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA

EMBARGADO:
BORGES INFORMATICA LTDA e ACÓRDÃO ID n. 6281819

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA
, em face do ACÓRDÃO ID n. 6281819, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo os termos da sentença que determinou a este o pagamento ao apelado/embargado
BORGES INFORMATICA LTDA
no valor de R$ 178.276,93 (cento e setenta e oito mil e duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos), oriundo de fornecimento de mercadoria para o embargante, decorrente de contrato administrativo proveniente de processo de licitação.

Aduz, em suma, que os documentos (fls. 26/32 dos autos), a que se refere o v. Acórdão da Apelação, são documentos unilaterais, produzidos pela ora embargada e não se constituem em prova documental que comprove a existência de crédito, nos termos da legislação aplicável à ação monitória, pois não substituir os atestos exigidos pelos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, assinado por servidor público, certificando a entrega da mercadoria. E, tampouco serve como documento que demonstre qualquer prestação de serviço alegado pela ora embargada. Vale dizer, são documentos de produção unilateral e que não provam qualquer entrega de bens ou prestação de serviço que. Logo, desatendido a disposição contida no art. 1.102-A do CPC/1973, em vigor no momento da propositura da ação e atual art. 700 do CPC/2015.

Por fim, requer seja reconhecida a inexistência do crédito em favor da ora embargada, ou ao menos que se considere indevidos os valores reivindicados.

Em
CONTRARRAZÕES
o embargado pugnou pela
REJEIÇÃO
dos aclaratórios. (ID n. 6663973)

Os autos vieram à minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, da análise do acórdão vergastado, verifica-se que de maneira pormenorizada restou analisada a questão sobre a comprovação do débito do embargante para com a empresa embargada, senão vejamos o teor do Acórdão, na parte que interessa (ID n. 6281819):

“(...) O Cerne do recurso diz respeito a negativa do município apelante em pagar o débito gerado por prestação de serviços.

Conforme estabelece o art. 373, do CPC, que trata do ônus da prova, ao autor/apelado compete a prova do fato constitutivo de seu direito, cabendo ao requerido/apelante, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dispõe o artigo, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos verifico ter o autor logrado êxito em demostrar os fatos constitutivos de seu direito. Vejamos.

O autor/apelado trouxe aos autos notas fiscais n. 2226, emitida em 01/02/2012 e n. 2194, emissão 15/12/2011, que demonstra a venda de materiais de escritório realizada para a prefeitura municipal de Marabá, folha 31, área institucional sem número (no valor de R$ 178.276,90 (cento e setenta e oito mil, duzentos se setenta e seis reais e noventa e três centavos) ID Num 1788624, pág. 29/31).

Juntou, ainda, nota de empenho n. 13101.4 emitida em 24/02/2010 no valor de R$ 130.450,00 (cento e trinta mil, quatrocentos e cinquenta reais) em favor da empresa/apelada Borges Informática Ltda., com a descrição dos materiais contidos nas notas fiscais (Id Num 1788624, pág. 37).

Neste careiro, comprova por meio de contrato administrativo n. 056/2011/CPL/PMM (ID Num 1788624, pág. 38/42), a contratação do serviços prestados referentes ao pregão presencial n. 29/2011/PMM das mercadorias arroladas no anexo constante dos autos (ID Num 1788624, pág. 43/45).

Por outro lado, o apelante não conseguiu demonstrar os fatos que evidenciem não estar devendo para a empresa apelada.

Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento do contrato, diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15 (art. 333, II do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26)

Como cediço, à Administração é devido zelar pela legalidade dos atos e procedimentos por ela realizados, sendo cabível, ainda, a revisão daqueles eivados de erros. Inobstante, a necessidade de zelo, não pode, entretanto, escusar-se de cumprir as obrigações contraídas sob o pretexto de não estarem de acordo com as normas legais, sem, contudo, apresentar prova que justifique a adoção de tal medida.

A autora/apelada faz prova, nos autos, com documentos necessários ao pagamento de despesa, porquanto a lei Lei
4.320
/64, que trata da realização de despesa pública, assim disciplina no art.
63
, in verbis:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012)

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Assim, tendo verificado que há, nos autos, documentos que levem à certeza de que os procedimentos contidos na legislação pertinente tenham sido obedecidos, cumpre ao apelante a realização do pagamento devido.

Neste sentido:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. PAGAMENTO DEVIDO. I - Tratando-se de cobrança de dívida líquida contra a fazenda pública, aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32. Assim, interposta a ação dentro do quinquídio legal, rejeita-se a preliminar de prescrição. II -
Demonstrada pelo autor a prestação do serviço de locação de máquina no período cobrado, deve ser julgado procedente o pedido, pois cabe ao ente público o ônus da prova de quitação da obrigação resultante da prestação de serviços ou mesmo a não prestação do serviço, conforme prevê o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausente tal prova, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público
. III - Ainda que o § único do art. 60 da Lei nº 8.666/1993 declare nulo o contrato verbal firmado com a Administração Pública, não é cabível que o ente Municipal descumpra obrigação de ressarcir o particular pelo que este despendeu ao realizar seus serviços, conforme § único do art. 59 do mesmo texto legal.

(TJ-MA - APL: 0579622014 MA 0021983-58.2007.8.10.0001, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 21/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2015)

Do dispositivo

Ante o exposto conheço e nego provimento ao recurso(...)”
.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022